Tribunal: STF
Processo: Rcl 93538
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Em 17.4.2025, neguei seguimento à presente reclamação, em razão da ausência de indicação de paradigma vinculante apto a autorizar o processamento da presente ação reclamatória.

2. Irresignada, a parte reclamante interpôs agravo interno (e-doc. 27) em face da decisão monocrática.

3. Na sequência, este Supremo Tribunal Federal determinou, por meio do despacho de e-doc. 29, a intimação da parte agravada para apresentação de manifestação acerca do recurso interposto. Contudo, diante da ausência de indicação, nos autos, do endereço da parte agravada, foi proferido novo despacho (e-doc. 32), por meio do qual se determinou à parte agravante que informasse o endereço atualizado da agravada ou, alternativamente, justificasse a impossibilidade de obtê-lo.

4. Após o fornecimento do endereço pela parte agravante (e-doc. 33), foi proferido novo despacho, em 28.4.2026, determinando a notificação da parte agravada, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil.

5. Neste dia 07.05.2026, a parte reclamante/agravante peticiona aos presentes autos alegando que (e-doc. 42):
 
“A Reclamante interpôs Agravo Regimental em 22/04/2026 contra a decisão monocrática que negou seguimento à presente Reclamação. Ocorre que, em 25/04/2026, após informado do protocolo de Reclamação Constitucional e de Agravo Regimental na Reclamação Constitucional, cópias de petições anexas, com pedido de suspensão de atos executórios e de baixa dos autos ao juízo de origem, a autoridade reclamada (TRT-6) proferiu novo despacho em 25/04/2026, no processo originário (RORSum 0000743-71.2025.5.06.0121), cópia anexa, indeferindo expressamente o pedido de suspensão dos atos executórios.
No referido ato, o Desembargador do Trabalho Eduardo Pugliesi, fundamentando-se na inexistência, até o momento, de ordem de suspensão emanada pelo STF, determinou: 
"Dê ciência à parte e aguarde-se o prazo de 30 dias. Após, sem qualquer manifestação, cumpra-se a decisão de ID e451eb5.” (cópia anexa da decisão Id. e451eb5) 
Tal decisão estabelece uma contagem regressiva fatal para o início dos atos executórios e baixa definitiva dos autos, ignorando a discussão constitucional sobre o cerceamento de defesa e a isenção de custas que ainda pende de análise por esta Suprema Corte. 
O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento na ausência, até o momento, de uma ordem de suspensão emanada por este Supremo Tribunal Federal. Tal cenário agrava a teratologia processual denunciada, pois o TRT-6 determinou o cumprimento de decisão anterior, abrindo caminho para o início imediato de atos de execução e baixa definitiva dos autos, ignorando a pendência de julgamento do recurso por esta Suprema Corte.
(...)
A ausência de liminar suspensiva permitirá o cumprimento da decisão de ID e451eb5 (atos de execução/bloqueios via SisbaJud), esvaziando o objeto da presente Reclamação antes mesmo que o colegiado possa apreciar o Agravo Regimental.
(...)
A fumaça do bom direito reside na confissão expressa da Relatora na origem, em despacho de 21/11/2025, admitindo que o mérito do Recurso Ordinário da Reclamante jamais foi julgado. 
A manutenção da execução forçada, sem o julgamento de recurso pendente, viola diretamente os preceitos de Acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV, CF) e a dignidade da jurisdição.
(...)
Diante da iminência de dano patrimonial irreversível e do novo despacho do TRT-6 que acelera os atos expropriatórios, a Reclamante requer: 
1. A concessão urgente de medida liminar para conferir efeito suspensivo à tramitação do processo RORSum 0000743-71.2025.5.06.0121 perante o TRT da 6ª Região; 
2. A determinação para que a autoridade reclamada suste os efeitos do despacho de 25/04/2026, proferido nos autos do RORSum 0000743-71.2025.5.06.0121 perante o TRT da 6ª Região, impedindo qualquer ato executório, bloqueio de valores ou baixa dos autos até o julgamento final do Agravo Regimental por esta Turma.”.
 
É o Relatório. Decido.
 
6. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, contudo, não verifico a presença de qualquer dos requisitos autorizadores da medida postulada, haja vista que a presente reclamação sequer foi conhecida, em razão da ausência de indicação de paradigma vinculante apto a viabilizar o processamento da ação reclamatória.

O que se constata, em verdade, é a pretensão da parte reclamante/agravante de utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, buscando transformar esta Suprema Corte em verdadeira instância revisora de decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, providência manifestamente incompatível com a natureza estrita da via reclamatória.

Ademais, a concessão da medida liminar requerida implicaria indevida supressão de instância, na medida em que importaria na suspensão, por esta Suprema Corte, dos efeitos de processo ainda em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho, sem que estejam presentes os pressupostos constitucionais e legais aptos a justificar a atuação excepcional deste Tribunal.

Isso porque a reclamação ajuizada sem a indicação de paradigma vinculante mostra-se manifestamente inadmissível, de modo que eventual intervenção desta Suprema Corte no processo de origem configuraria indevida usurpação da competência das instâncias ordinárias, bem como inadmissível supressão de instância.

A reclamação constitucional não se presta à atuação do Supremo Tribunal Federal como instância revisora universal das decisões proferidas pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Ausente a demonstração de afronta a precedente dotado de eficácia vinculante, revela-se inviável a interferência desta Corte no regular andamento dos processos em curso nas instâncias originárias, sob pena de esvaziamento da competência constitucionalmente atribuída aos tribunais inferiores.

7. Diante do exposto, indefiro o pleito formulado pela parte reclamante/agravante.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente